Tribunal: TJDFT
Processo: 0717618-08.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RECLAMAÇÃO (12375) 0717618-08.2024.8.07.0000 DESPACHO Aos embargantes/reclamantes para ajustarem o recurso (id 64988877) para agravo interno – CPC 1.024, § 3o -, sob pena de não ser conhecido. Após, conclusos. Intimem-se Brasília/DF, 22 de novembro de 2024 DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator